Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório
3. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai de encontro ao disposto no art. 355, I, do CPC. A responsabilidade do corréu e a falha nos procedimentos de segurança da PICPAY são fatos controvertidos; é direito das partes utilizar de todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido (art. 369, do CPC).
4. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) com posterior reconhecimento de que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.